Tribunal: TJPA
Processo: 0802753-43.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802753-43.2019.8.14.0040

APELANTE: MARCELO FERREIRA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88.
EMPREGADOR (APELADO) DESCUMPRIU O INTEIRO TEOR DA ORDEM JUDICIAL E NÃO PROCEDEU O DESCONTO CORRETO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO APELANTE.
PRISÃO DECORRENTE
DA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL
. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NOS AUTOS. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE DEZ MIL REAIS. NÃO ACOLHIDO. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO PRÍNCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES POR ANALOGIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SEM CUSTAS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Arguição de Direito à indenização por Danos Morais.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88.

2. Responsabilização do Município de Parauapebas. Os danos sofridos pelo Apelante
(prisão/cerceamento da sua liberdade) estão diretamente ligados a conduta dos Agentes Municipais, que não tomaram as devidas precauções ao efetuarem corretamente o desconto da pensão alimentícia na folha de pagamento, uma vez que acertaram o percentual, no entanto, desconsideraram a integralidade do acordo homologado judicialmente em relação a sua incidência (
27% sobre vencimentos e vantagens, incidindo inclusive sobre o auxílio alimentação, 13º salário e férias)
, restando caracterizado o Nexo Causal. Precedentes por analogia.

3.
Dano Moral presumido. As situações vivenciadas pelo Apelante, decorrentes na falha da prestação de serviço público, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

4. Pedido de condenação em Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades da situação concreta.

5.
Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor da condenação. Ausência de condenação em custas diante da isenção legal.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida,
reconhecer o Direito à indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, condenar o Apelado ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0802753-43.2019.8.14.0040 – PJE)
interposta por
MARCELO FERREIRA OLIVEIRA contra o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas
, 15 de janeiro de 2021. (grifo nosso).

Em suas razões, o Apelante informa ser servidor público do Município de Parauapebas, trabalhando no cargo de Técnico de Radiologia. Afirma ter sido demandado por sua ex-cônjuge na cidade de Belém (processo n.º
0025345-83.2014.8.14.0301 – LIBRA), para que pagasse pensão alimentícia para suas duas filhas menores, tendo sido firmado acordo, em 16.12.2014, para que fosse efetuado o pagamento mensal de 27% do vencimento e vantagens do autor, incidindo inclusive sobre o auxílio alimentação, sendo oficiado à Prefeitura de Parauapebas para que procedesse os descontos em contracheque, conforme Ofício n.º 821/2014.

Assevera que, no ano de 2018, foi surpreendido com uma execução de alimentos, contendo a determinação de bloqueio em conta bancária, e o pior, mandado de prisão por dívida alimentar. Garante que a sua prisão foi ilegal, uma vez que, ao contratar um advogado, observou que o fato decorreu de um erro da Prefeitura de Parauapebas que não estava descontando o valor referente ao auxílio alimentação, resultando em uma dívida superior a R$ 15.000,00, referentes aos descontos incompletos no período de março de 2015 à setembro de 2018.

Assegura que só obteve sua liberdade após o pagamento do referido valor e que tal erro municipal restou demonstrado no Ofício n.º 502/2015, no qual a Magistrada da 1ª Vara de Família da Capital oficiou à Prefeitura de Parauapebas para que procedesse aos descontos de forma correta, sob pena de multa.

Alega a Responsabilidade Objetiva do Município de Parauapebas por ações de seus representantes. Suscita a existência de Danos Morais, uma vez que, pela falha da Prefeitura Municipal, teve sua liberdade de locomoção ceceada, bem como, sua conta bancária bloqueada, ocasionando
grande prejuízo, perturbação mental e angústia. Defende que, diferente das afirmações do Magistrado de origem, o cotejo probatório demonstra o relatado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgada procedente a Ação principal, com a condenação do Ente Municipal ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), custas e honorários no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Municipal, em indenizar o Apelante à título de Danos Morais pelo fato de ter sido preso pela execução
de alimentos.

Segundo o Apelante, sua prisão decorreu de falha da
Prefeitura de Parauapebas que não estava descontando corretamente em seu contracheque o valor definido judicialmente para fins de pensão alimentícia (
pagamento a menor no período de
março de 2015 à setembro de 2018).

A Responsabilidade da presente demanda deve ser observada com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho e
José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O Mandado de prisão demonstra que o Apelado foi preso por descumprimento da obrigação de prestação alimentícia no valor correspondente a 27% dos vencimentos e vantagens, uma vez que o débito atualizado até junho de 2018 totalizava R$ 12.135,88.

O cotejo probatório (sentença da ação de alimentos) demonstra que houve homologação do acordo firmado entre as partes, restando consignado que o Apelado pagará pensão alimentícia de 27% de seus vencimentos e vantagens, incidindo inclusive sobre o auxílio alimentação, 13º salário e férias e, no mesmo ato, foi determinado que a Prefeitura Municipal de Parauapebas fosse oficiada do referido teor para descontar a pensão na folha de pagamento do Apelado e depositar o valor na conta informada.

Os contracheques anexados (2015 à 2018) comprovam que a pensão alimentícia vinha sendo descontada no importe de 27%, não havendo especificação sobre sua incidência.

De igual modo, demonstra que, após o mandado de prisão, verificou-se que a Prefeitura Municipal estava procedendo o desconto de forma incompleta, desconsiderando o teor do acordo (27% de vencimentos e vantagens, incidindo inclusive sobre o auxílio alimentação, 13º salário e férias), o que resultou no débito executado, prisão do Apelado e envio do Ofício n.º 502/2018-1ªVF, no qual a Juíza de Direito da 1ª Vara de Família da Capital determinou que o Prefeito/Secretário regularizasse, mês a mês, a aplicação correta da pensão alimentícia, exatamente como determinado no ofício de alimentos, a fim de que não mais recaia prejuízo para as autoras quanto as verbas alimentares, sob pena de multa e imputação da prática de crime contra a Administração Pública (artigo 22 da Lei n.º 5.478/68).

Art. 22.
Constitui crime contra a administração da Justiça deixar o empregador ou funcionário público de prestar ao juízo competente as informações necessárias à instrução de processo ou execução de sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia
:

Pena - Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, sem prejuízo da pena acessória de suspensão do emprego de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias. (grifo nosso).

Com efeito, verifica-se que o Apelado constatava mês a mês em seu contracheque o desconto de 27% referente à pensão alimentícia, de modo que, o erro resultante na sua prisão decorreu da falha de prestação de serviço da Prefeitura Municipal, a qual deixou de aplicar corretamente o desconto acordado judicialmente, sendo inviável atribuir tal ônus ao Apelante que, além de ter sido privado da sua liberdade, não tem gerência sobre a efetuação de tais descontos em seu contracheque.

Portanto,
os danos sofridos pelo Apelado (prisão/cerceamento da sua liberdade) estão diretamente ligados a conduta dos Agentes Municipais, que não tomaram as devidas precauções ao efetuarem o desconto em folha, restando caracterizado o Nexo Causal e, consequentemente, o dever de indenizar.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades da situação concreta.

Em casos semelhantes, os Tribunais pátrios reconheceram a responsabilidade civil do empregador que deixou de proceder o desconto contido na ordem judicial em folha de pagamento e, determinaram o pagamento de indenização por Danos Morais à parte que deixou de receber a verba de natureza alimentar, sendo que, o que as diferencia da presente demanda é que, neste processo, a falha do desconto incorreu em privação da liberdade do genitor (provedor da verba de natureza alimentar), senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - OMISSÃO DO EMPREGADOR EM PROCEDER AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEU EMPREGADO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - ATO OMISSIVO PRÓPRIO - DANOS DECORRENTES DA PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR - NEXO DE CAUSALIDADE - REPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA - O empregador não se beneficia e, tampouco, se vê atingido pelo desconto da pensão alimentícia realizado diretamente em folha de seu (s) empregado (s). Trata-se de mera retenção de valor devido ao funcionário que, entretanto, ver-se-á destinada à satisfação da obrigação alimentícia - O genitor é o obrigado à prestação alimentícia, mas o adimplemento dessa obrigação se dá mediante a intervenção do empregador, por meio do desconto efetuado na fonte de renda do funcionário, que integra sua folha de pagamento -
O empregador que recebe a ordem judicial para efetuar o desconto da pensão alimentícia e promover o seu repasse ao respectivo credor não assume a obrigação de prestar alimentos. De outro lado, essa colaboração denota verdadeira garantia de adimplemento da pensão devida pelo genitor/empregado - Mesmo não sendo o empregador o responsável pela obrigação de prestar alimentos, uma vez recebida a ordem judicial para efetuar o desconto direto em folha de pagamento, este assume para si a obrigação de reter a parcela devida pelo empregado e repassar ao alimentando - Induvidoso que o descumprimento da ordem judicial que determina o desconto em folha de valores a título de pensão alimentícia, causa prejuízos àquele que não só espera, mas depende do repasse dos alimentos, configurando o nexo causal próprio entre o ato ilícito e os danos alegados
- É o ato omissivo da parte ré que frustrou o recebimento da pensão, causando indiscutível prejuízo aos autores, de forma autônoma e independente da obrigação alimentícia personalíssima do devedor de alimentos - Trata-se, portanto, de situações distintas, de modo que a omissão do empregador motu proprio, é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade com o dano sofrido pelo credor de alimentos - Recurso provido em parte. V .V. - No âmbito de demandas indenizatórias que versam sobre responsabilidade civil subjetiva, o fato constitutivo do direito do autor, cuja prova lhe incumbe (artigo 373, I do CPC), é complexo, exigindo o concurso dos seguintes elementos: a) conduta dolosa ou culposa contrária à norma jurídica; b) dano; c) nexo de causalidade entre os requisitos anteriores - A omissão do empregador em atender à ordem judicial de desconto em folha de pagamento do devedor da importância da pensão alimentícia, embora antijurídica, não se liga por nexo de causalidade com os danos decorrentes da privação dos valores da pensão, que devem ser prestados pelo alimentante.

(TJ-MG - AC: 10000212696108001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - ORDEM JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO - VALOR REFERENTE À PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCUMPRIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONFIGURADA - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. É objetiva a responsabilidade do empregador por seus empregados, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.
3. Constitui ato ilícito o descumprimento de ordem judicial que determina o desconto, em folha de pagamento de empregado, dos valores fixados a título de pensão alimentícia. 4. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor).

(TJ-MG - AC: 10000220954440001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 04/11/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE CORRETO DE VALORES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO ALIMENTANTE. EMPREGADORA QUE EFETUAVA DEPÓSITO BANCÁRIO DIRETO. VERBAS RELACIONADAS AO 13º SALÁRIO E ÀS FÉRIAS NÃO REPASSADAS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.\n1. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE A PARTE AUTORA OBJETIVA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A EMPRESA REQUERIDA NÃO TERIA EFETIVADO O REPASSE DOS VALORES REFERENTES À PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO EMPREGADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, O QUE LHE CAUSOU DANOS EM SUA SUBSISTÊNCIA BÁSICA, DEIXANDO DE PERCEBER CORRETAMENTE VERBA ALIMENTAR.
NARRA A AUTORA QUE, EM QUE PESE A EMPRESA DEMANDADA TENHA EFETUADO MENSALMENTE O REPASSE DE CERCA DE 20% SOBRE O VALOR LÍQUIDO DO SALÁRIO DO EMPREGADO POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO, O DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL SE CONSUBSTANCIOU PELO FATO DE O REPASSE DA VERBA NÃO SER FEITO POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, O QUE ACARRETA NA AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS DEVIDAS (20% SOBRE O 13º E FÉRIAS, POR EXEMPLO).
POR OUTRO LADO, A PARTE RÉ SE LIMITA A ARGUIR A AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR PELA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUANTO AO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NESSE SENTIDO, DEFENDE QUE, EM QUE PESE NÃO TENHA OCORRIDO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, FORAM REPASSADAS AS VERBAS DEVIDAS POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. \n3.
CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AO FEITO QUE COMPROVA O DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELA EMPRESA RÉ POR NÃO TER PROCEDIDO NA FORMA CORRETA QUANTO AO REPASSE DE VERBA DESTINADA À PENSÃO ALIMENTÍCIA E, ASSIM, NÃO TER EFETUADO O CORRETO ENCAMINHAMENTO DE VALORES DEVIDOS À ALIMENTANDA. A AUSÊNCIA DE REPASSE DE VERBA ALIMENTAR A MENOR CONFIGURA DANO MORAL IN RE IPSA
E, COMO TAL, ENSEJA A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL EM RAZÃO DOS NEFASTOS EFEITOS QUE CAUSA À ALIMENTANDA. PRECEDENTES DESTE E. TJRS. A PARTIR DESSAS CONSIDERAÇÕES, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE NOS CASOS EM QUE HÁ DESCUMPRIMENTO INTEGRAL DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REPASSAR VALORES REFERENTES À PENSÃO ALIMENTÍCIA, NÃO SE MOSTRA CABÍVEL A FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NOS VALORES PERQUIRIDOS PELA AUTORA EM SEDE DE PETIÇÃO INICIAL (R$ 10.000,00). CABÍVEL A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL EM R$ 5.000,00. NA HIPÓTESE EM COMENTO, HAJA VISTA QUE HOUVE REPASSE DE FORMA QUASE INTEGRAL AO LONGO DE QUATRO ANOS, NÃO OCORRENDO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS VERBAS RELACIONADAS AOS 13º SALÁRIOS E ÀS FÉRIAS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO, OU SEJA, A CONTAR DA DATA DA PRESENTE SESSÃO DE JULGAMENTO. TRATANDO-SE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL, OS JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR DESDE O EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA NÚMERO 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50003395820208210050 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2021). (grifo nosso).

Deste modo, havendo a inversão do ônus de sucumbência, condeno o Ente Municipal ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor da condenação e, deixo de condenar em custas diante da isenção legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
para reconhecer o Direito à indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como,

condenar o Apelado ao pagamento de honorários de
20% sobre o valor da condenação
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023